Tribunal: TJDFT
Processo: 0725781-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725781-11.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE DE OLIVEIRA ALVES GUIMARAES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISLAINE DE OLIVEIRA ALVES GUIMARÃES contra decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E CONSIGNATÓRIA ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Consulta ao feito de origem evidencia a prolação de sentença homologando acordo celebrado entre as partes, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator